Tribunal: TJSP
Processo: 2234684-69.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. Determinação de arquivamento do feito. Recurso de apelação pendente. Informação do Juízo Monocrático quanto à reconsideração da decisão guerreada. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
Autor isento do pagamento das verbas de sucumbência. Artigo 129,

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. Determinação de arquivamento do feito. Recurso de apelação pendente. Informação do Juízo Monocrático quanto à reconsideração da decisão guerreada. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
Autor isento do pagamento das verbas de sucumbência. Artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.